Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004054-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENILSON JOSE DA CUNHA - CPF: 326.274.241-49 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA
.
COBRANÇA INDEVIDA
.
REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO JÁ DETERMINADOS
.
PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA AO DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO OU OUTRA REPERCUSSÃO CONCRETA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de faturas de energia elétrica, com restituição simples dos valores pagos a maior, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
se a cobrança indevida, sem prova de prejuízo concreto, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A cobrança indevida, embora apta a justificar o refaturamento das faturas e a restituição dos valores pagos a maior, não gera, por si só, dano moral indenizável.

4.
Ausente prova de suspensão do fornecimento de energia elétrica, inscrição em cadastros de inadimplentes ou outra consequência concreta relevante, não configura
dano moral
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
não provido

Tese de julgamento:
“A simples cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento, inscrição em cadastro restritivo ou outra consequência concreta relevante, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1001495-18.2024.8.11.0009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025,
publ
. DJE 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Enilson José da Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A demanda versa sobre cobranças de energia elétrica relativas ao período de setembro/2021 a janeiro/2022, em valores superiores à média histórica de consumo da unidade consumidora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela, determinar o refaturamento das faturas do período discutido, condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais,
o
autor recorre apenas quanto aos danos morais, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, sob o argumento de que a cobrança indevida em serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência de dano moral em razão da cobrança indevida.

A prova pericial confirmou a irregularidade do faturamento no período discutido, o que amparou o refaturamento das contas e a restituição do indébito.

Contudo,
e
mbora a cobrança tenha sido reputada indevida, não se extrai dos autos a ocorrência de circunstância apta a configurar lesão extrapatrimonial indenizável.

No caso, não há prova de suspensão do fornecimento de energia, inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, nem de outra consequência concreta apta a justificar reparação moral.

A simples cobrança indevida,desacompanhada de consequências mais gravosas, não enseja, por si só, reparação por dano moral, por se inserir no campo do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A propósito:

“[...]

A simples cobrança indevida, sem medidas mais gravosas como interrupção no fornecimento do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável, uma vez que não houve abalo significativo à honra ou à imagem do autor, configurando apenas aborrecimento. [...] (N.U 1001495-18.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025).”

Ausente prova de lesão extrapatrimonial, mantém-se a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026